Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014285-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), VANDERSON LIMA DA SILVA - CPF: 021.387.582-90 (PACIENTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARINO LEITE MARTINS - CPF: 043.733.041-90 (VÍTIMA), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (IMPETRANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PROCEDÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. VEDAÇÃO. AFRONTA AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER.

1.1

É inidônea a decisão em que se mantém a prisão preventiva do agente baseada na gravidade abstrata do crime, sem demonstrar com base em elementos concretos de convicção porventura existentes nos autos, a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

1.2

A falta de fundamentação efetiva acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores (denotando primariedade, bons antecedentes e endereço fixo), somadas, recomendam que seja revogada a constrição cautelar (ausência
de periculum libertatis
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Vanderson Lima da Silva
,
preso preventivamente desde o dia
5
.4.2024
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM.

Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirasssol D ́oeste/MT,
que
decretou a prisão preventiva
do paciente, pela suposta autoria do crime de
Tentativa de
Homicídio Simples
(art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que o decreto de prisão preventiva
não tem fundamentação idônea
,
a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
, ante a
ausência do risco de fuga
e que sua libertação
não trará prejuízos
à
aplicação da lei penal
, a
conveniência da instrução
, nem oferecerá
ameaça à ordem pública
ou
econômica
.

Por fim, afirmam que o paciente tem
ocupação lícita, residência fixa, é primário
e tem
filhos menores
e que a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão seriam suficientes

in casu
. (ID 216255184).

Instruiu a inicial com
documentos
(ID 216255186 a 216255199).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 216762217).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 217571684).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem,
conforme respectivo sumário que segue transcrito
(ID
222043155
):

“
Sumário
: Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado – decretação da prisão preventiva - gravidade da conduta -
Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
–
possibilidade
– decisão genérica, que não aponta, à luz dos fatos ocorridos, a gravidade concreta do crime, tampouco, a necessidade efetiva da custódia – possível reiteração delitiva que não encontra amparo nos elementos extraídos dos autos - ausência de riscos à ordem pública – Paciente primário e com endereço certo - medidas cautelares suficientes ao caso -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, no dia 5.4.2024, por volta das 02h50min, na Rua Adevanir Mazali, s/n, bairro Parque Bandeirantes II, Mirassol D’Oeste/MT, o paciente, utilizando de uma faca, em tese, tentou matar a vítima
Alverino Leite Martins
, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência com sua esposa
Jussara
e, por volta da meia-noite,
Vanderson
chegou ao local e pediu para entrar. A vítima atendeu a solicitação e ambos começaram a ingerir bebida alcoólica, até que uma garrafa caiu no chão e, para evitar o início de uma discussão
Jussara
pediu para que o paciente fosse embora.

Todavia, ele retornou ao local munido de arma branca (faca) e iniciou ameaças contra o casal, quando a vítima
Alvarino
saiu da residência e os dois começaram a discutir, situação que logo desencadeou luta corporal, momento que e
Vanderson
desferiu golpes com de faca contra
Alvarino,
causando-lhe lesões no ombro, costas e lábios. Por fim, a vítima conseguiu imobilizar o acusado, impedindo que consumasse o homicídio, oportunidade que o paciente aproveitou para se evadir do local. Em seguida, a vítima se dirigiu até o hospital, onde foi atendido.

O paciente foi preso em flagrante em sua residência.

É o relato do necessário.

1.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Nas suas razões o impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade coatora que decretou a prisão preventiva não elencou qualquer fato que demonstrasse a gravidade concreta do delito, nem demonstrou existência do
periculum libertatis
.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, a custódia foi determinada para garantir a ordem pública, conforme trecho transcrito abaixo:

“É lógico que o(s) autuado(s) é(são) protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do(s) autuado(s) tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.”

Embora haja enorme reprovabilidade no cometimento de crime doloso contra a vida, a gravidade do delito, de forma isolada, não permite a segregação da liberdade do paciente.

Sobre o tema:

“Com efeito, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie.” (STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

No mesmo sentido, a decisão aventada como coatora não demonstrou de forma concreta o
Periculum Libertatis
caso ocorra à libertação do paciente. O argumento de que, em liberdade, ele poderá cometer novos delitos, não encontra embasamento suficiente nos elementos colhidos nos autos, até o presente momento.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação
genérica
, eis que, o juízo de primeiro grau não apontou elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua restrição ambulatorial provisória. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, porque elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.” (N.U 1027951-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Por fim, ressalto que o paciente é primário e possui endereço fixo onde poderá ser doravante localizado,
de modo que concluo pela necessidade de revogação da prisão preventiva
.

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória do paciente, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Por fim, quanto à sugestão da Procuradoria Geral de Justiça de que a manutenção do paciente em liberdade seja condicionada ao cumprimento de medida cautelar menos rigorosa que a prisão, esclarece-se que em se tratando de segregação processual decretada com franca violação ao art. 93, IX da CF (e por isso ilegal), como
in casu
, a liberdade restabelecida através da Ação Constitucional
é direito amplo e irrestrito
não vinculado a qualquer condição, e conduz o paciente ao
status quo ante bellum
. Em outros termos: prisão ilegal é ato nulo e não há como impor condição para o desfazimento de ato nulo. Prisão ilegal é constrangimento ilegal que exige a imediata restituição de liberdade plena ao custodiado.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
H
abeas Corpus

em favor de
Vanderson Lima da Silva
e
revogo a prisão preventiva
do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024